Tribunal: STF
Processo: AI 842377
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LIMITAÇÃO DE JUROS EM 6% AO ANO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.